Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707289-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCEL EIRELI - EPP AGRAVADO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PROCEL EIRELI – EPP, contra a r. decisão que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0701917-89.2020.8.07.0018, impetrado por MAC ENGENHARIA MANUTENÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA – EPP contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 014/2020 do Banco de Brasília – BRB. Aduz a agravante, em síntese, que é terceira prejudicada, porquanto o Juízo de origem, ao deferir a liminar, determinou a suspensão do referido Pregão Eletrônico até julgamento final do writ. Segundo a agravante, a r. decisão prejudica seus interesses, tendo em vista que, em razão da desclassificação da impetrante/agravada do certame, foi convocada, na qualidade de empresa subsequente, a apresentar a documentação exigida, encontrando-se esta em análise. Sustenta que a agravada impetrou o mandado de segurança na origem em resposta à decisão administrativa que a desqualificou da licitação em tela, por não preencher o item 12.2.2.2 do edital do certame. Narra que referido item 12.2.2.2 impõe a avaliação da boa situação do concorrente por meio dos índices econômicos (LG – liquidez geral; LC liquidez corrente; SG – Solvência geral), comprovados por meio de consulta ao SICAF, que deverão ser iguais ou maiores que 1 (um). Afirma que a desclassificação da agravada se deu pela não apresentação do termo de abertura e encerramento do livro diário. Destaca que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que nos documentos apresentados pela agravada no certame não se localizam o termo de abertura e fechamento do balanço, bem como o demonstrativo dos indicadores financeiros, os quais foram juntados somente aos autos do mandado de segurança a fim de obter o provimento liminar; b) que a não apresentação dos documentos citados fere o princípio da vinculação ao edital, não se cumprindo os requisitos gerais da habilitação; c) que o pregoeiro não praticou qualquer ato violador de direito líquido e certo da agravada, pois esta deixou de apresentar documentos necessários ao processo licitatório, os quais estavam previstos no edital. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, a impossibilidade de manter os preços ofertados em sua proposta, caso venha a sagrar-se vencedora. Além disso, informa que o Banco de Brasília – BRB economizaria o montante de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais) com a licitação. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para revogar a medida liminar, a fim de que o processo licitatório tenha regular prosseguimento, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 15297050. Em petição de ID 15337589, a agravada apresenta manifestação prévia, acerca das alegações contidas no recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, não observo os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal requerida, porquanto a norma editalícia invocada pela agravante acerca da necessidade de apresentação dos documentos apontados - termo de abertura e encerramento do livro diário, só seria de observância obrigatória se os itens antecedentes, 12.2.2 e 12.2.2.1 não fossem atendidos. Com efeito, o objeto da exigência de apresentação das informações pelas empresas concorrentes seria aferir a sua saúde financeira, deixando claro o edital do certame que a qualificação econômico-financeira poderia ser comprovada mediante consulta online no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (item 12.2) ou, caso não houvesse registro no referido sistema acerca do patrimônio líquido ou o valor informado fosse inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, a comprovação deveria se dar por meio “do último balanço patrimonial e demonstrações contábeis, exigidos e apresentados na forma da lei” (item 12.2.2.2). Nesse quadrante, estando a impetrante/agravante registrada no SICAF, está o seu balanço também registrado, sendo certo, ainda, que os índices econômicos necessários à verificação da solidez financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral) também encontram-se obrigatoriamente informados no referido SICAF, deles se extraindo a verificação acerca do valor do patrimônio líquido mínimo necessário frente ao valor estimado da contratação (item 12.2.2.1 do edital – ID 58881089 dos autos de origem). Outrossim, a agravada/impetrante só seria obrigada a apresentar as demonstrações contábeis na forma do exigido pelo item II da cláusula 12.2.2.2 apenas se não houvesse informação acerca do seu patrimônio líquido ou se o valor informado não alcançasse 10% (dez por cento) do valor da contratação, o que, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica da prova pré-constituída constante dos autos de origem. Lado outro e quanto à questão relativa à higidez financeira da empresa, bem elucidou o MM. Juiz a quo, ao deixar consignado que “volvendo os olhos sobre o documento de ID 58881081, observo que a impetrante possui índices de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral na margem de 8.32, que superam consideravelmente a margem exigida no instrumento convocatório” (ID 59318906 dos autos de origem). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se o il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de março de 2020 21:51:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator